Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-91.2022.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3615 - Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800790-91.2022.8.14.0008

APELANTE: ARNALDO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. REVENDA/ARMAZENAMENTO DE GLP SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ART. 28-A, §2º, III, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ARNALDO PEREIRA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou como incurso no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão de fiscalização no estabelecimento “Disk Água Maranhão”, em 18/11/2021, na qual foram encontrados 44 botijões de GLP (39 cheios e 5 vazios) armazenados e destinados à comercialização sem autorização dos órgãos competentes.

2.

A defesa suscita, preliminarmente, retorno dos autos ao Ministério Público para oferta de ANPP; no mérito, absolvição por insuficiência de provas e por ausência de dolo, aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância e, subsidiariamente, reforma da dosimetria, com reconhecimento de confissão espontânea e afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o pedido de retorno dos autos para ANPP é cognoscível diante de fato superveniente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório judicializado é suficiente para a condenação; (iii) determinar se há dolo na conduta prevista no art. 1º, I, da Lei nº 8.176/1991, e se eventual regularização posterior afasta a tipicidade; (iv) definir se incidem os princípios da intervenção mínima e da insignificância; (v) verificar se há ilegalidade na dosimetria, especialmente quanto à alegada confissão espontânea e à pretensão de superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se conhece da preliminar de ANPP por prejudicialidade superveniente, pois o recorrente celebrou Acordo de Não Persecução Penal em 06/02/2026, circunstância que impede novo benefício no prazo de 5 anos, nos termos do art. 28-A, §2º, III, do CPP.

5.

Reconhece-se que a condenação está amparada em provas produzidas sob contraditório, consistentes nos depoimentos dos agentes que participaram da fiscalização e no auto de exibição e apreensão dos botijões de GLP, aptos a evidenciar materialidade e indícios seguros de autoria.

6.

Afirma-se que depoimentos de agentes públicos colhidos em juízo possuem valor probatório quando coerentes e harmônicos com o conjunto dos autos, inexistindo presunção de parcialidade, conforme precedentes citados.

7.

Considera-se configurado o dolo diante da manutenção, em estabelecimento comercial, de significativo quantitativo de botijões destinados à revenda sem autorização, sendo irrelevante a alegação de regularização administrativa posterior, pois a consumação ocorre com o armazenamento/revenda irregular constatados na fiscalização.

8.

Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância, ante a natureza e a quantidade de botijões apreendidos (44 unidades) e o risco inerente à revenda/armazenamento irregular de GLP, não se tratando de conduta de reduzida ofensividade no caso concreto.

9.

Rejeita-se a alegada confissão espontânea, pois o acusado exerceu o direito ao silêncio em interrogatório judicial, inexistindo confissão judicial apta a atrair a atenuante.

10.

Mantém-se a dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e, ainda que houvesse atenuante, não seria possível reduzir a pena aquém do mínimo cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminar não conhecida e, na parte conhecida, recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Celebrado ANPP em feito diverso em 06/02/2026, é inviável novo benefício no prazo de 5 anos, impondo-se o não conhecimento do pedido por prejudicialidade superveniente, nos termos do art. 28-A, §2º, III, do CPP. 2. Depoimentos de agentes públicos colhidos em juízo, quando coerentes e corroborados por documentação da apreensão, possuem valor probatório suficiente para sustentar condenação. 3. Configura dolo o armazenamento e a destinação à revenda de botijões de GLP sem autorização, sendo irrelevante regularização posterior para afastar a tipicidade já consumada. 4. Não incide a insignificância quando a quantidade e o contexto da revenda/armazenamento irregular de GLP revelam ofensividade e risco relevantes. 5. Ausente confissão judicial e fixada a pena-base no mínimo, não se admite redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.176/1991, art. 1º, I; CPP, arts. 28-A, §2º, III, e 156; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ARNALDO PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que julgou procedente a pretensão punitiva estata
l
para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991
, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 18 de novembro de 2021, durante fiscalização realizada por agentes da DECON (delegacia do consumidor), no estabelecimento denominado “Disk Água Maranhão”, foram encontrados 44 botijões de GLP, sendo 39 cheios e 5 vazios, os quais estariam sendo armazenados e comercializados sem a devida autorização dos órgãos competentes.

Recebida a denúncia, o feito seguiu seu regular trâmite processual, com apresentação de resposta à acusação e realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Em interrogatório judicial, o acusado exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Ao final da instrução, sobreveio sentença condenatória.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, preliminarmente, o retorno dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP; no mérito, absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade da prova testemunhal policial; absolvição por ausência de dolo, afirmando que posteriormente buscou regularizar a atividade; aplicação dos princípios da intervenção mínima e da insignificância; subsidiariamente, reforma da dosimetria, com reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da Súmula 231 do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso merece
parcial conhecimento
. O pedido de retorno dos autos ao Ministério Público para análise de ANPP encontra-se
prejudicado por fato superveniente
, conforme destacado no parecer ministerial.

Verifica-se que, após a interposição do recurso, o recorrente celebrou
Acordo de Não Persecução Penal em 06/02/2026
, nos autos nº
0800063-98.2023.8.14.0008
, circunstância que impede a concessão de novo benefício no prazo de 5 anos, nos termos do
art. 28-A, §2º, III, do CPP
. Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da preliminar de ANPP.

No mais,
CONHEÇO
do recurso.

II – MÉRITO

II.1 – DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A tese defensiva de insuficiência probatória não merece prosperar. A sentença condenatória encontra-se devidamente amparada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente nos depoimentos das testemunhas de acusação, agentes que participaram da fiscalização realizada no estabelecimento do réu, bem como no auto de exibição e apreensão dos botijões de GLP, documentos que demonstram de forma clara a materialidade do delito e os indícios seguros de autoria.

Conforme consignado na sentença, os depoimentos prestados em juízo revelaram que, durante a operação de fiscalização, foram encontrados
44 (quarenta e quatro) botijões de gás
, dos quais
39 (trinta e nove) estavam cheios
, armazenados em local que
não possuía autorização para a revenda de GLP
, circunstância que configura a conduta descrita no
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991.

A defesa sustenta que a condenação estaria fundada exclusivamente em depoimentos policiais. Contudo, tal alegação não procede. Primeiramente, porque os depoimentos foram prestados em juízo, sob contraditório, e se mostraram coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente com a documentação da apreensão dos botijões.

Além disso, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que o testemunho de agentes públicos possui valor probatório, não havendo qualquer presunção de parcialidade que autorize sua automática desconsideração, ainda mais quando corroborado com outros elementos probatórios, Precedentes: AgRg no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Desta forma, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de invalidade da prova policial. Pois reconhece que o depoimento de agentes públicos possui valor probatório, desde que coerente, firme e corroborado por outros elementos do processo, exatamente como ocorre no caso dos autos.

Assim, não se verifica fragilidade probatória apta a justificar a absolvição
.

II.2 – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO

O delito previsto no
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991
consiste em adquirir, distribuir ou revender derivados de petróleo, gás natural ou combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Embora seja classificado como crime de perigo abstrato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem afirmado que não se admite responsabilidade penal objetiva, sendo indispensável a comprovação do elemento subjetivo da conduta.

Com efeito, conforme evidenciado pelo conjunto probatório produzido em juízo, o acusado
mantinha em seu estabelecimento comercial diversos botijões de GLP destinados à revenda sem possuir autorização dos órgãos competentes
, circunstância constatada durante fiscalização realizada por agentes da DECON, ocasião em que foram apreendidos
44 botijões de gás, sendo 39 cheios
.

Tais circunstâncias revelam que o recorrente exercia atividade de revenda de combustível à margem da regulamentação legal, evidenciando a consciência da irregularidade e a voluntariedade na prática da conduta, elementos suficientes para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal.

A alegação defensiva de que teria posteriormente buscado regularizar a situação administrativa também não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta, pois o crime se consuma no momento em que ocorre o armazenamento ou a revenda irregular do produto, sendo irrelevante eventual regularização posterior

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (ART. 1º, I, DA LEI Nº 8 .176/91). REVENDA DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91. O apelante, administrador de um posto de combustíveis, foi acusado de revender etanol e gasolina adulterados. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de revenda de combustível adulterado, imputado ao apelante na qualidade de administrador do estabelecimento comercial. III. Razões de decidir 1. A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência e laudos periciais que atestaram a comercialização de etanol com teor de metanol acima do permitido e gasolina em desacordo com a legislação vigente. 2. A autoria é certa e recai sobre o apelante. Elementos de prova documental e oral, incluindo o depoimento do antigo proprietário, demonstram que o réu adquiriu o posto de combustível e era o responsável legal e fático pela operação na época dos fatos. 3. A tese defensiva de que a administração do estabelecimento havia sido transferida a um terceiro não se sustenta, pois permaneceu isolada e desprovida de qualquer comprovação, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. A responsabilidade penal pelo crime previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8 .176/91 recai sobre quem detém o domínio do fato, ou seja, o poder de ingerência sobre a atividade comercial à época dos fatos narrados na denúncia
, sendo irrelevante a alegação de transferência de cotas sociais a terceiro não comprovada nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1 . A prova da materialidade do crime de revenda de combustível em desacordo com as normas legais restou fundamentada em laudos periciais conclusivos. 2. A responsabilidade penal pela prática do delito recai sobre o administrador fático e jurídico do estabelecimento, a quem incumbe o ônus de provar a eventual transferência da gestão a terceiros, sob pena de sua alegação permanecer isolada e insuficiente para afastar a autoria." Legislação Citada: Lei nº 8 .176/91, art. 1º, I. Código de Processo Penal, art. 156 . Código Penal, art. 44. Lei nº 8.137/90, art . 7º, IV, a. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC n. 204.663/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/20251 STJ, HC n . 172.497/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/6/2012.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15080157020208260554 Santo André, Relator.: Enio Móz Godoy, Data de Julgamento: 03/11/2025, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025) (G.N.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91 E ART. 56, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DEFENSIVO EM QUE SE REJEITA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o recorrente pela prática das condutas descritas nos art. 1º, I, da Lei nº 8.176/91 e art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98, às penas de 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa, com substituição da PPL por PRD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, se há nulidade em virtude da não intimação do apelante da sentença; (ii) se ocorreu, na hipótese, erro de proibição invencível; (iii) se está presente o dolo específico em desequilibrar a ordem econômica ou de vulnerar o meio ambiente; (iv) se houve a ocorrência de bis in idem diante das duas imputações; (v) se é possível a desclassificação do crime do art. 56 da Lei nº 9 .605/98 para sua modalidade culposa; (vi) se há incidência da atenuante da confissão espontânea. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 392, II, do CPP, estando solto o réu, é suficiente a intimação da sentença por meio do defensor constituído, o que efetivamente ocorreu, inclusive com interposição do presente recurso de apelação. Preliminar que se rejeita. 4.
No mérito, prova induvidosa de que o recorrente revendia botijões de gás de cozinha em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, já que não possuía alvará ou a devida autorização para este comércio, bem como armazenava e tinha em depósito tais produtos, perigosos à saúde humana e ao meio ambiente, sem qualquer cuidado com a prevenção e redução de riscos, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e nos seus regulamentos
. 5. Descabida a tese de erro de ilicitude inevitável. O recorrente tinha capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, pois é de conhecimento do homem médio que o comércio de botijões de gás exige alvará e tomada de certos cuidados, por se tratar de produtos com potencial de causar danos a outrem. 6.
O dolo específico também está presente, pois o apelante, ao vender o produto em questão, sem observar as exigências das normas, intencionalmente buscava atuar no comércio local em desigualdade de condições com os demais fornecedores, com o objetivo de obter vantagem econômica, além de ter consciência dos riscos que poderia gerar ao meio ambiente
. 7. Impossível a absorção do crime do art. 56 da Lei nº 9.605/98 pelo delito do art . 1º, I, da Lei nº 8.176/91, pois estes tipos penais visam tutelar bens jurídicos distintos (ordem econômica e meio ambiente). Precedentes jurisprudenciais nesse sentido. Contudo, aplica-se no caso o concurso formal (art . 70 do CP), pois, mediante uma só ação, o recorrente praticou os dois crimes. 8. Não há falar-se em desclassificação do crime do art. 56 da Lei nº 9 .605/98 para sua modalidade culposa. Como já restou assente, o recorrente tinha pleno conhecimento de que estava comercializando e mantendo em depósito botijões de gás sem a devida regularização exigida por lei. 9. Aplicável a atenuante da confissão espontânea, já que o recorrente admitiu, ainda que parcialmente, as práticas delituosas. Sem reflexo nas penas da 2ª fase dosimétrica, porquanto já aplicadas no mínimo (Súmula nº 231 do STJ). 10. Mantidos o regime aberto e a substituição da PPL por PRD. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "Não se aplica a causa excludente, consubstanciada no erro de proibição invencível, quando o agente deveria e poderia ter ciência da ilicitude de sua conduta." Dispositivos relevantes citados: CP, art . 21, art. 70; Lei nº 8.176/91, art. 1º, Lei nº 9 .605/98, art. 56. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 743310/PR, Rel. Min . Gurgel de Faria, 5ª Turma, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no REsp 1336688/SC, Rel . Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 01.03 .2018; STF, RHC 146320 AgR / RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 18 .12.2017; STJ, AgRg no REsp 1856109/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j .16/06/2020.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00095902220218190014 202505000053, Relator.: Des(a). GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2025)

No caso dos autos, entretanto, a prova produzida evidencia que o acusado mantinha botijões de GLP armazenados e destinados à revenda sem autorização legal, circunstância que demonstra a prática voluntária da atividade irregular e, portanto, a presença do dolo necessário à configuração do delito.

II.3 – DA ALEGADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa sustenta a incidência do princípio da insignificância, sob o argumento de que a conduta imputada ao acusado não teria causado prejuízo efetivo à coletividade, tratando-se, quando muito, de irregularidade administrativa.

Conforme já destacado, o delito previsto no
art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/1991
tutela não apenas a ordem econômica, mas também a segurança coletiva e a regularidade do mercado de combustíveis, razão pela qual a jurisprudência tem reconhecido tratar-se de infração penal que envolve risco relevante à coletividade, sobretudo em razão da natureza potencialmente perigosa dos produtos comercializados.

Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha reafirmado a necessidade de comprovação do dolo para a configuração do delito, afastando qualquer hipótese de responsabilidade penal objetiva, tal circunstância não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da insignificância.

No caso dos autos, esse elemento subjetivo encontra-se devidamente demonstrado pelo conjunto probatório, que evidencia a
prática voluntária da atividade de revenda de GLP sem autorização legal
. Além disso, a quantidade de botijões apreendidos revela que a conduta não pode ser considerada de reduzida ofensividade, afastando a incidência do princípio da insignificância. Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a tipicidade da conduta e afastar a aplicação da bagatela penal.

II.4 – DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea e a redução da pena abaixo do mínimo legal, com superação da
Súmula 231 do STJ.

Inicialmente, observa-se que o réu permaneceu em silêncio em juízo, não havendo confissão judicial apta a ensejar a incidência da atenuante.

Ainda que assim não fosse, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual eventual atenuante não poderia conduzir à redução abaixo do mínimo cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
da preliminar relativa ao Acordo de Não Persecução Penal, por prejudicialidade superveniente, e,
na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026